Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-27.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA CAUSA. NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DE BENEFÍCIO (RCC). COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do juízo, em razão da necessidade de perícia contábil, e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 7462344). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que o autor procurou o banco para contratar um empréstimo consignado simples. No entanto, o banco teria implementado um cartão de crédito consignado (RCC) sem sua ciência ou consentimento. Alega não ter sido informado sobre as condições, taxas e natureza do produto contratado. Assevera que não há necessidade de perícia, pois os cálculos podem ser feitos através da "Calculadora do Cidadão" do Banco Central. Afirma que a causa não possui complexidade suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais.
4. Em contrarrazões, o recorrido impugna a procuração acostada aos autos. Alega preliminar de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito pugna pelo não provimento do recurso (ID 74623455).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se houve vício de consentimento no momento da contratação do empréstimo.
III. Razões de decidir
6. Não merece prosperar a impugnação à procuração apresentada pela parte ré, posto que consta no mandato que este se destina à atuação em juízo "em face do Pan" (ID 74622208).
7. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
8. "Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito." (Acórdão 1613807, 0709013-51.2021.8.07.0009, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/09/2022, publicado no DJe: 21/09/2022.)
9. No caso, o cerne da discussão é sobre a existência, ou ausência, no consentimento do autor, quando da contratação diante do dever da ré de informar adequadamente o consumidor, conforme artigo 6o, incisos II e IV do Código de Defesa do Consumidor, da real natureza do "empréstimo" firmado, bem como as modalidades de sua execução e extinção (artigo 52 do CDC). Ou seja, a controvérsia recai sobre a validade do consentimento manifestado, em razão da ausência de informações claras e suficientes no momento da contratação.
11. Trata-se, portanto, de questão de direito que prescinde de prova técnica especializada, sendo plenamente possível sua apreciação nos Juizados Especiais.
IV. Dispositivo e tese
12. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recuso conhecido e provido para declarar competente o Juizado Especial Cível para apreciação e julgamento da demanda e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.
13. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.